Tribunal: TJDFT
Processo: 0724260-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS PRESENTES. POSSIBILIDADE.

1. O art. 6o, inc. VIII, do CDC, dispõe que a inversão do ônus da prova é um direito básico do consumidor. Entretanto, a inversão do ônus da prova a favor do consumidor não é automática e somente é possível nos casos em que o magistrado se convença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.

2. Uma vez constatada a presença dos requisitos, a inversão do encargo probatório deve ser decretada.

3. Agravo de instrumento provido.